Tribunal: STF
Processo: AI 779996
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 
   INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 
   FORMAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO 
   JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.